Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997, à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, além de multa e suspensão do direito de dirigir, em razão da condução de motocicleta sob efeito de álcool, com teste de etilômetro apontando 0,84 mg/L. O juízo de origem absolveu o réu quanto ao delito do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de prova de perigo de dano. A Defesa recorreu pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante da reincidência e ao regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à incolumidade de terceiros, bastando a constatação da concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar em níveis superiores aos legalmente admitidos.
4. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, do teste de etilômetro, que aferiu 0,84 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — valor muito superior ao limite legal de 0,3 mg/L — e pelos depoimentos convergentes dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem.
5. A jurisprudência é pacífica quanto à suficiência do teste de etilômetro para a configuração da embriaguez prevista no artigo 306, do CTB, sendo a constatação de sinais físicos apenas um meio alternativo de prova.
6. A condenação anterior do réu por contravenção penal não pode ser considerada como reincidência para fins de agravamento da pena pelo cometimento de novo crime, nos termos dos artigos 63, do Código Penal, e 7o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, mas apenas como maus antecedentes.
7. A submissão voluntária ao teste do etilômetro não configura, por si só, circunstância relevante apta a justificar a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal.
8. Afastada a agravante da reincidência, a pena foi redimensionada para 6 meses de detenção e 10 dias-multa, e fixado o regime inicial aberto, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 59, 63, 66 e 44; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.478/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 23.4.2024; TJDFT, Acórdão 1993237, 0714997-60.2023.8.07.0004, Rel.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.4.2025, DJe 21.5.2025; TJDFT, Acórdão 1884359, 0738091-40.2023.8.07.0003, Rel.a Leila Arlanch, j. 27.6.2024, DJe 15.7.2024.